Tribunal: TJES
Processo: 5003610-53.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003610-53.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2560660) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município/Embargante.

O Município/Embargante alega que o acórdão é obscuro ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 870.947/SE [Tema 810], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [crédito público inscrito em dívida ativa].

Requer a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A Embargada apresentou resposta (ID 2736903) pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 2560660) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município/Embargante.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Município/Embargante alega que o acórdão é obscuro ao aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 870.947/SE [Tema 810], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [crédito público inscrito em dívida ativa].

Requer a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Acerca dos vício apontado pelo Município/Embargante a doutrina esclarece que:

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

O acórdão embargado não se apresenta obscuro, tendo claramente se manifestado acerca do termo inicial e do índice de correção monetária, bem como sobre o índice de juros de mora incidentes sobre a multa administrativa reduzida pela sentença, como se vê nos trechos abaixo transcritos:

O Município/Requerido sustenta, ainda, que a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo.

Ocorre que ao se reduzir o valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o
quantum
se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária.

[...] esclarecendo que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir da sentença que reduziu o valor da multa e os juros de mora devem incidir a partir da Índice de remuneração da caderneta de poupança, como disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (Tema 810, do STF).

Como se verifica, não há omissão quanto ao tema mas tentativa do Município/Embargante de fazer prevalecer o seu entendimento acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Este egrégio Tribunal tem reconhecido que o valor da multa administrativa reduzida pela sentença deve ser corrigido pelo IPCA-E, com incidência de juros pelo índice da caderneta de poupança:

[...] 4) O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança. [...] (TJES, Apelação Cível, 024180267569, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

[...] 7. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024151500279, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

In casu
, reafirmo, não há que se falar em omissão, mas em inconformismo do Município/Embargante com a conclusão do acórdão.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003610-53.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA
: BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O acórdão embargado não se apresenta obscuro, tendo claramente se manifestado acerca do termo inicial e do índice de correção monetária, bem como sobre o índice de juros de mora incidentes sobre a multa administrativa reduzida pela sentença 2 - “
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança”
(TJES, Apelação Cível, 024180267569). 3 – Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.